Tribunal: STF
Processo: Rcl 56903
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo nº 0017300- 26.2001.5.13.0010, que teria aplicado critérios de juros e correção monetária em conflito com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado na Ação Declaratória de Constitucionalidade de nº 58.



    Alega tratar-se de reclamação trabalhista ajuizada por Lena Maria dos Santos em face de Sociedade Civil do Hospital Regional de Solânea, Duscatel Imperiano da Silva e Joanete Imperiano de Oliveira e que, em fase de execução, “houve a aplicação incorreta dos índices de correção dos depósitos recursais e dos débitos judiciais na esfera trabalhista de origem.” 



    Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos nº 0000703-49.2019.5.13.0010, bem como a suspensão do leilão designado.



    Da consulta ao andamento processual dos autos indicados no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, transcrevo a decisão tida por reclamada:



    “RECURSO DA AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOLÂNEA e Outros



     DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    Tempestivo o recurso (decisão publicada em 28/07/2022 - Idedf254d; recurso apresentado em 04/08/2022 - Id b2b9ad5 ).



    Regular a representação processual (Id db56062, 7e69208 e40b929c).



    Preparo dispensado. O recurso de revista interposto em face decisão que negou provimento ao agravo de petição sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposto pela parte reclamada, independe de garantia do juízo conforme artigo 855-A, §1º, II, da norma celetista.



     DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA



    A recorrente postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.



    Prevalece na Corte Superior o entendimento da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica desde que comprovada a insuficiência econômica. O fato de ser a requerente pessoa jurídica atrai para si a indubitável prova de sua hipossuficiência. Desse ônus, entretanto, a recorrente não se desincumbiu, uma vez que não comprovou a escassez de recursos financeiros ou situação de dificuldade econômica. Portanto, indefiro o pleito por não ter a parte comprovado a insuficiência de recursos.



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOSDA TRANSCENDÊNCIA



    À luz do art. 896-A da CLT, o recurso de revista somente poderá ser analisado se oferecer transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política social ou jurídica. Todavia, a análise desse pressuposto intrínseco compete ao próprio TST (art. 896-A, §6º, da CLT), razão pela qual se deixa de aferi-lo.



    PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE DIANTE DA INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO TEMPORAL. DA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR PRINCIPAL. DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOVALOR DA EXECUÇÃO. 



    Alegações:



    a) violação as decisões das ADC 58 e 59 e ADI 5867 e 60;



    b) divergência jurisprudencial.



    A recorrente postula o afastamento da preliminar de não conhecimento do agravo de petição por ela interposto, diante da incidência da preclusão temporal, requerendo a reforma da decisão para que seja conhecido recurso interposto e analisado quanto a existência de bens em nome do devedor principal capazes de quitar o débito da reclamante, bem como os índices utilizados para atualização do valor da execução com base nas decisões do STF nas ADC 58 E 59 e ADI5867 e 60.



    Pois bem.



    A análise do pleito recursal está prejudicada, porquanto constitui ônus da parte recorrente indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, objeto do recurso de revista, exigência legal que não foi devidamente observada pela recorrente. 



    Ademais, verifica-se que há carência no trecho do acórdão transcrito, como constatado, que não abrange, de forma necessária, o mínimo da tese meritória do acórdão para efeito de análise entre a tese da decisão que se pretende reformar com a tese da irresignação posta no Recurso de Revista.



     Importa ressaltar, para atendimento do cotejo analítico exigido no art. 896, § 1º – A, inciso I e III, da CLT, impõe-se à parte recorrente a indicação do trecho da decisão recorrida e a impugnação de todos os respectivos fundamentos jurídicos que se busca revisar por esta via extraordinária. Portanto, mister se faz a transcrição de excertos das razões de decidir do acórdão - fundamentos fáticos e jurídicos - contra as quais a parte efetivamente pretende reformar, o que não foi feito pelo recorrente; encontrando-se o apelo sem fundamento.



    Outrossim, embora não haja transcrição do trecho da decisão delimitando a matéria na qual reside a controvérsia; a transcrição integral ou sem destaque do acórdão, bem como em tópico que não se refere ao prequestionamento da controvérsia, não atende ao disposto no artigo 896, § 1ª-A, da CLT. 



    Esse vem sendo o entendimento de acordo com a jurisprudência majoritária da Egrégia Corte Superior trabalhista. Senão vejamos:



    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LEI 13.467/17. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. JUSTACAUSA. TRANSCRIÇÃO DE LONGO EXCERTO DO V. ACÓRDÃOREGIONAL SEM A INDICAÇÃO OU DESTAQUE DO TRECHO QUECONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DACONTROVÉRSIA. ARTIGO 896, §1º-A, I, DA CLT. Confirma-se adecisão que denegou seguimento ao agravo de instrumento,porque não desconstituídos os seus fundamentos. Agravo desprovido" (AIRR-0001413-10.2019.5.09.0195, 8ª Turma,Relator Ministro Aloysio Correa da Veiga, DEJT 05/07/2022).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTEPÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. CARACTERIZADA.TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO TÓPICO. FALTA DE DESTAQUEDA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA NÃOATENDIDA. Com o advento da Lei 13.015/2014, o novel § lº-Ado artigo 896 da CLT exige, em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. No caso concreto, o agravante transcreveu o inteiro teor da decisão referente ao tópico mencionado, sem, contudo, identificar os trechos do acórdão que consubstanciam o prequestionamento da matéria apresentada no recurso de revista. Com efeito, a transcrição integral, sem destaque da controvérsia devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho, não atende ao requisito do prequestionamento, tampouco possibilita o cotejo analítico entre a tese exposta no acórdão recorrido e os dispositivos mencionados nas razões recursais,o que desatende ao disposto no art. 896, § 1º-A, incisos II e III,da CLT (inseridos pela Lei nº 13.015/2014). A inobservância do referido requisito intrínseco de admissibilidade prejudica o exame da transcendência da causa. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência do recurso de revista”" (AIRR-10240-29.2016.5.15.0007, 8ª Turma,Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 04/07/2022).



    "I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EMRECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI13.015/14. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO TÓPICO. FALTA DEDESTAQUE DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO.EXIGÊNCIA DA LEI 13.015/14 NÃO ATENDIDA. INDENIZAÇÃOPOR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.Com o advento da Lei 13.015/2014, o novel §1º-A do artigo896 da CLT exige, em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. No caso concreto, aagravante transcreveu o inteiro teor da decisão referente ao tópico mencionado, sem, contudo, identificar os trechos do acórdão que consubstanciam o prequestionamento da matéria do recurso de revista. Com efeito, a transcrição integral, sem destaque da controvérsia devolvida ao Tribuna l Superior do Trabalho, não atende ao requisito do prequestionamento, tampouco possibilita o cotejo analítico entre a tese exposta no acórdão recorrido e os dispositivos mencionados nas razões recursais, o que desatende ao disposto no art. 896, §1º-A, incisos II e III, da CLT (inseridos pela Lei nº 13.015/2014). (...)” CONCLUSÃO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e recurso de revista conhecido e provido" (ARR-129900-55.2010.5.17.0012, 8ªTurma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte,DEJT 04/07/2022).



    "I - AGRAVO DE INSTRUMENTO.RECURSO DE REVISTA. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI13.467/2017. HORAS EXTRAS. TRANSCENDÊNCIA. EXAMEPREJUDICADO. Não se viabiliza o processamento do recurso de revista quando a parte realiza a transcrição integral do tema, sem o destaque do trecho que consubstancia o prequestionamento da matéria, à luz do que determina o art.896, § 1º-A, I, da CLT, a inviabilizar o confronto analítico com aindicada contrariedade à Súmula nº 338 do TST. A incidência do óbice processual prejudica o exame da transcendência da causa. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(...)Ressalte-se que a jurisprudência desta c. Corte Superior é firme no sentido da necessidade de transcrever os trechos pertinentes à matéria que se pretende debater, não podendo a parte se valer meramente da conclusão da fundamentação,da parte dispositiva ou do inteiro teor do capítulo impugnado,devendo proceder aos respectivos destaques das partes da decisão que conduzam o julgador à análise das eventuais violações de dispositivo da Constituição ou de lei,contrariedade a Súmula ou do cotejo de teses. Assim, o recurso não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.(...)” (ARR-1000159-63.2019.5.02.0038, 8ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 04/07/2022).



    Desse modo, o conhecimento do recurso se mostra inviável,ante o descumprimento dos pressupostos de recorribilidade previstos na norma legal,art. 896, § 1º - A, incisos I e III, da CLT.



    CONCLUSÃO



    A) DENEGO seguimento ao Recurso de Revista”. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II -  proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs nº. 58 e 59, cujas ementas transcrevo:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).  



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.”  (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).  



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs nº. 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:  



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).  



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, as quais somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Confira-se:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Da análise dos autos e do feito na origem, no qual foi proferida a decisão reclamada, não se constata a alegada violação aos parâmetros estabelecidos no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade nº 58 e 59.



    Ocorre que, da leitura da decisão apontada na inicial como reclamada, não há qualquer trecho sobre a aplicação de juros e correção nos moldes do decidido nas ADCs 58 e 59 pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque essa questão não foi sequer apreciada por óbices processuais. 



    Logo, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Ademais, da leitura de outro documento dos autos no sítio eletrônico do TRT da 13ª Região (o acórdão que apreciou o agravo de petição interposto por Sociedade Civil do Hospital Regional de Solânea, Duscatel Imperiano da Silva e Joanete Imperiano de Oliveira, proferido em 29.06.22) deparamo-nos com o seguinte trecho:



    “... O magistrado de origem determinou a atualização dos créditos, mas manteve os índices já utilizados na demanda, em razão da coisa julgada material. Transcrevo:  



    Quanto ao pedido da parte executada para que o débito seja atualizado com base nos parâmetros fixados nas ADC's 58 e 59, devo destacar que, ao modular a sua decisão, o STF estabeleceu que:



    "...são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado..."



    Desse modo, defiro o pedido de atualização, mas mantendo-se os índices já utilizados nesta demanda, vez que amparados pelo manto da coisa julgada material.” ... (Grifo nosso).



    E esse posicionamento está de acordo com a modulação dos efeitos levada a cabo pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos paradigmas apontados, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado da fase de conhecimento com a especificação dos índices na fase de conhecimento.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, de indicar valor da causa (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente